Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-98.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO DANIFICADO POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado – dano advindo da prestação de serviços pela concessionária – relação de causa e efeito presente – responsabilidade da apelante objetiva – dever da apelante de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO DANIFICADO POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado – dano advindo da prestação de serviços pela concessionária – relação de causa e efeito presente – responsabilidade da apelante objetiva – dever da apelante de indenizar a apelada por aquilo que foi comprovadamente desembolsado em favor da segurada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000331-
98.2020.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25967
APEL. No: 1000331-98.2020.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANA LIA BEALL
APTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APDA.: HDI SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS DE
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO DANIFICADO POR
MEIO
DA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA DA APELANTE nexo de causalidade demonstrado
dano advindo da prestação de serviços pela concessionária relação
de causa e efeito presente responsabilidade da apelante objetiva
dever da apelante de indenizar a apelada por aquilo que foi
comprovadamente desembolsado em favor da segurada
sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora HDI Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).
Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade “Compreensivo
Empresarial”, representado pela apólice no 01.049.422.000020 (fls. 20/23), com Ranah
Administração de Bens Ltda. Em 23/02/2019, a unidade consumidora foi afetada por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré que
ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. A segurada
comunicou o sinistro. Os profissionais do setor elétrico contratados para a efetivação do
procedimento regulatório constataram que os danos ocorreram em virtude da má
qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré (fls. 27/40). A ré não preparou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão
fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu a segurada pelo valor de
R$18.756,69 (fls. 03). Sub-rogou-se no direito da segurada contra a responsável pelo
dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 220/226). Além do principal, a
ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
As partes ofertaram embargos de declaração a fls. 228/230 e
231/232. Os embargos de declaração foram acolhidos para “para excluir do dispositivo
da sentença de fls. 220/226 a expressão: "descontada a franquia,", por erro material,
mantendo-se os demais termos da sentença tais como lançados, com fulcro no art.
1.022, inciso III, do Código de Processo Civil” (fls. 233).
Inconformada, a ré recorreu (fls. 235/249). Alegou, em
preliminar, falta de interesse de agir da apelada, por não ter sido apresentado o pedido
administrativo de reparação. No mais, dentre outros argumentos, sustentou que restou
demonstrado nos autos que o sistema elétrico estava em perfeitas condições. Inexistiu
qualquer ocorrência ou interrupção nas instalações da segurada na data mencionada.
Imprescindível submeter os bens danificados a uma perícia judicial, onde um perito
qualificado poderia facilmente constatar o que causou os danos e quais suas possíveis
origens. O nexo causal foi excluído pela própria apelada, uma vez que não preservou os
bens para realização de prova pericial. Não há registro de reclamações de outros clientes
que estão ligados no mesmo circuito da segurada da apelada. Não podem ser admitidos
os laudos e demais documentos apresentados pela seguradora por se tratarem de provas
produzidas de forma unilateral. Os documentos não foram produzidos por profissional
com competência legal para emissão de laudos técnicos. A única forma de comprovar
sua eventual responsabilidade é por meio de perícia técnica. Impossibilitar a realização
da perícia praticamente é impedir que a concessionária produza qualquer prova sobre
sua ausência de responsabilidade. Não há nexo de causalidade entre o fornecimento de
energia da concessionária e os danos causados aos consumidores. A sua
responsabilidade objetiva pode ser afastada em caso fortuito e força maior. Os
documentos apresentados pela apelada indicam que o fato danoso se deu de evento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza, o que não pode ser imputado a ela. Os documentos juntados aos autos
comprovam que não houve qualquer tipo de perturbação na rede de transmissão de
energia. A Resolução no 414/2010 estabelece as disposições relativas ao ressarcimento
de danos elétricos em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no
sistema elétrico. O consumidor tem o prazo de noventa dias para solicitar o
ressarcimento à concessionária. A concessionária deve comprovar a existência ou não
do nexo de causalidade, considerando os eventos prováveis causadores do dano. Após a
inspeção, a concessionária tem o prazo de quinze dias para se manifestar sobre o pedido
de ressarcimento. Impossibilitar a produção de prova pericial com fito de investigar o
nexo de causalidade resulta em cerceamento de defesa dela, apelante. Não houve defeito
na prestação do serviço. Inexistiu ato ilícito. O consumidor é responsável pela
manutenção das instalações internas. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 252/274), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido pela
ré (cf. fls. 250/251). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Passa-se, então, ao seu exame.
A objeção dita preliminar da apelante não colhe.
Não há que se falar em falta de interesse processual pela
inexistência de pedido administrativo.
Patente o interesse de agir, por pretender a apelada seguradora
reembolsar-se do valor pago à sua segurada, por conta dos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos vinculados ao serviço de fornecimento de energia elétrica prestado
pela apelante.
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que havia
necessidade de pedido administrativo prévio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37, §
6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
De resto, a apelada, em virtude de contrato de seguro, pagou
indenização no valor de R$ 18.756,69, para conserto/substituição de bens
eletroeletrônicos que guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por
motivo de “descarga elétrica / danos elétricos / descarga ou queda de energia,
sobretensão ou variação na rede elétrica”, nos termos dos laudos técnicos de fls. 51/62.
Este o valor buscado em face da apelante, por conta da propalada responsabilidade dela
pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio por meio de comprovante de remessa de numerário
TED
que teve por
favorecida a segurada (fls. 104). O documento apresentado demonstra a
disponibilização, em favor da segurada, da indenização decorrente da apólice contratada
com a apelada. A apelante não colocou dúvidas a respeito do fato de ter sido feito o
pagamento.
A apelada tem o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde
que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Pela sub-rogação, a apelada
assume a posição originária do consumidor.
Dito isso, em casos assemelhados ao dos autos que foram
submetidos à minha relatoria, tenho decidido pela impossibilidade da inversão do ônus
da prova quando não preservados os salvados. Justamente por isso, na maioria de tais
ações não concedo a indenização em regresso buscada pela seguradora. Aliás, em suas
razões, a apelante até fez referência a uma delas (cf. fls. 240). Na hipótese, sustentei que
caberia à apelada provar a efetiva existência de nexo de causalidade entre qualquer
conduta comissiva ou omissiva da concessionária de energia elétrica e os danos
suportados pelo seu segurado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
O caso dos autos é diferente.
A fls. 240 do apelo, a apelante apresentou os seguintes
argumentos: “Nesse diapasão, o nexo causal foi excluído pela própria Apelada, uma
vez que não preservou os bens para realização de prova pericial (conforme
expressamente alega em fls. 219: 'a autora foi informada que não possui mais os bens
danificados'), ônus da prova que cabia a parte autora, conforme determinado pelo
artigo 373, I do CPC. Como poderá a Concessionária acompanhar e investigar as
causas do dano alegado, se não tem conhecimento do pedido de ressarcimento na
época dos fatos, não tem acesso ao bem danificado e não tem acesso às instalações
internas da unidade consumidora? A violação do contraditório e da ampla defesa da
Apelante é patente!”
Na sequência, a apelante invocou, como já dito, acórdão de
minha relatoria. Trata-se de ação na qual a tese por ela ora apresentada prevaleceu.
Há uma longa observação a ser feita a respeito.
A análise que faço dos casos é sempre pontual. É particular.
Uma a uma, examino as manifestações de lado a lado lançadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos em 1o e 2o graus de jurisdição. Faço o mesmo com os acervos probatórios de
todas as ações assemelhadas que me são distribuídas. Também adoto a mesma conduta
nos casos em que não sou relator, mas faço parte da turma julgadora. Em outro dizer,
não decido sempre em prol da concessionária e contrariamente à seguradora. Ou vice-
versa. Não adotei uma única tese e a aplico invariavelmente a todos os casos o que,
diga-se, facilitaria sobremaneira a minha tarefa de examinar as inúmeras ações que
ingressam mensalmente neste tribunal e que a mim são distribuídas.
Exame pontual. Análise particularizada. É o que fiz no caso dos
autos.
A perícia nos equipamentos danificados é um importante meio de
prova para que as concessionárias comprovem a inexistência de relação de causa e
efeito entre os danos havidos nos equipamentos de um dado segurado
ou de um
consumidor que reclama diretamente reparação perante ela e a atividade concedida
que desenvolve, de fornecimento de eletricidade a consumidores residenciais ou
comerciais. É um importante meio de prova, mas não é o único. Há outros que
podem ser tão ou mais eficazes do que a perícia técnica para verificação dos danos
havidos em um bem eletroeletrônico, consideradas as especificidades das ações.
Especificamente no caso dos autos, a apelante certamente
poderia se utilizar dos conhecimentos técnicos e da expertise de seu qualificado corpo
de engenheiros elétricos para apresentar explicação razoável para o quadro que se
desenhou nos autos. Poderia se valer de perícia simplificada para fazer o mesmo e a
referida prova foi expressamente descartada no apelo, mas não a perícia dos
equipamentos; a última, certamente porque a apelante sabia que a apelada não estava em
poder dos salvados.
E por qual razão a perícia simplificada seria importante no caso
dos autos?
De se referir sobre o que versa a mencionada prova.
A respeito, dispõe o artigo 464, § 3o do CPC. O indigitado
parágrafo define a prova nos seguintes termos: “§3o A prova técnica simplificada
consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da
causa que demande especial conhecimento científico ou técnico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na linha do dispositivo ora invocado, exsurge claro que um
especialista poderia explicar ao juízo a dinâmica da danificação em série de
equipamentos eletroeletrônicos, como se deu no caso dos autos. Mais especificamente,
ele poderia explicar tecnicamente o que justificaria a “queima” simultânea de vinte e
uma câmeras de vigilância, além de componentes eletroeletrônicos de um elevador
fusíveis , dvr, disco rígido, fonte de alimentação, conectores, bateria 12 volts, bem
como de um sistema completo de alarme.
O mesmo poderia ter sido feito por qualquer um dos já referidos
profissionais engenheiros elétricos que trabalham para a apelada. Apesar da relação de
emprego existente entre eles e a empresa, a apresentação de documento com explicações
técnicas sobre o fenômeno seria muito bem-vinda.
A apelante não providenciou manifestação técnica para explicar o
evento e descartou expressamente a produção da perícia simplificada. Insistiu só no
exame dos equipamentos, porque, insisto, isso não poderia ser feito, dado que tinha
ciência de que eles não foram preservados.
A razão da não apresentação de esclarecimentos sobre o
fenômeno é evidente. Sabe a apelante como todos sabemos que os danos havidos
nos equipamentos, nos moldes ocorridos, advieram de sua rede. Houve a sobretensão,
por meio da penetração de descarga atmosférica na rede, ou por oscilação da energia
fornecida. Sem esclarecimentos em contrário, só isso explica a dinâmica da “queima”
simultânea dos equipamentos, como ocorrido no caso dos autos.
A bem da verdade, a apelante colacionou explicações para a
queima de equipamentos. Fê-lo a fls. 125, mas depois, salvo engano, abandonou o tema
na apelação. Disse o que se segue: “Esclarece-se, que nem todo dano a aparelho
elétrico/eletrônico ocorre por falha ou má prestação de serviço desta Concessionária,
que é a responsável pela distribuição de energia elétrica na residência do segurado.
Um equipamento pode, por exemplo, ser danificado nas seguintes situações: Se ligado
em voltagem diversa (ex. aparelho de 127v ligado em uma tomada de 220v); Se
atingido por descargas atmosféricas, que podem vir pelo cabo de TV, internet, linha
telefônica, etc. Nos casos em que a descarga entra via cabo telefônico ou HDMI (TV a
cabo), não há qualquer responsabilidade da Concessionária; Pela má utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento e pelo tempo de uso do equipamento; Se o cabo de alimentação foi ligado
juntamente com demais equipamentos em extensões ou adaptadores, ocasionando o
superaquecimento da rede elétrica do consumidor; Devido a curto circuito nas
instalações internas do consumidor, causados pelo mal dimensionamento da planta
elétrica da instalação residencial ou empresarial de responsabilidade do consumidor,
com a utilização de cabos fora dos padrões e amperagem aplicáveis à tomadas
destinadas a equipamentos com resistência e motores de potência mais elevada como:
ferro elétrico, sanduicheira, fornos elétricos e microondas, freezer e geladeiras; Não
utilização do Disjuntor (DR Diferencial Residual) que é de uso obrigatório segundo
os preceitos da Norma Brasileira de Instalações Elétricas ABNT NBR 5410, o
que caracteriza a culpa exclusiva do consumidor nos termos dos arts. 12 e 14 do
CDC”.
Nenhuma das hipóteses levantadas serve para o caso dos autos.
Especificamente, com relação ao uso do disjuntor, foi justamente essa espécie de
equipamento
fotografia de fls. 92 e laudo de fls. 62
que evitou que outros
componentes do elevador da segurada da apelada igualmente sofressem danos.
A apelante também sustentou que não teria responsabilidade pelo
evento, por se tratar de caso fortuito ou força maior queda de raio. A respeito, ela
assim se manifestou (fls. 247): “Com efeito, existem hipóteses de exclusão da
responsabilidade objetiva, dentre elas, os casos envolvendo caso fortuito ou força
maior, o que se aplica no caso em tela, em razão de evento natural: descarga
atmosférica (raio). Como é certo, quando FALTA NEXO CAUSAL entre o dano e ação
ou omissão do agente, a responsabilidade inexiste. É o caso dos autos! O infortúnio foi
causado, exclusivamente, por FATO EXTERNO, DE FORÇA MAIOR, a que está sujeito
qualquer consumidor de energia elétrica. Assim, a própria causa descrita não acarreta
responsabilidade à Concessionária. Isso porque, em havendo força maior, em razão de
fatos da natureza, como chuvas e ventos que causam quedas de árvores, a interrupção
do fornecimento de energia não acontece por vontade da Ré ou desídia na manutenção
da rede” (fls. 247)
Sem razão.
Respeitados os entendimentos diversos, a penetração de descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica pela rede de fornecimento de eletricidade da concessionária
o que a
apelante, de alguma forma, admitiu que ocorreu não exclui a responsabilidade dela.
Evento dessa espécie é chamado de fortuito interno. Sem potencial para isentar a
apelante da obrigação de reparar o consumidor originário ou sub-rogado , quando
daí decorrem danos.
Sobre a responsabilidade do prestador de serviço quando o evento
danoso se caracteriza como fortuito interno, é pacífico o entendimento do STJ corte
que tem por escopo a uniformização da jurisprudência infraconstitucional no país.
A apelante também insinuou no recurso que o raio poderia ter
atingido diretamente as dependências da apelada. Da regulação do sinistro consta o
contrário
a inexistência de qualquer sinal externo de descarga elétrica nas
dependências da segurada da apelada.
Assim, o que se tem no caso dos autos é que se apresenta como
particularmente verossímil a alegação da apelada de que os danos foram causados por
algum problema quando do fornecimento de energia pela apelante, tais como variação
brusca de corrente, penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição
(hipótese mais provável) etc. Além da referida verossimilhança da narrativa, a apelada
fez prova suficiente da relação de causa e efeito entre os danos havidos nos
equipamentos eletroeletrônicos da segurada e a atividade concedida desenvolvida pela
apelante. De resto, como visto, a apelante poderia se contrapor às conclusões constantes
dos documentos apresentados pela apelada por meio de perícia simplificada, mas
descartou expressamente a produção da prova. Ainda, não providenciou qualquer
trabalho técnico para objetar o que constou da regulação do sinistro.
Em vista desse quadro, não havia outra possibilidade: a apelante
deveria mesmo ser responsabilizada pela reparação, em regresso, daquilo que a apelada
desembolsou em favor da segurada.
O relatório de regulação de sinistro apresentado pela apelada fez
ver claramente a relação de causa e efeito entre o dano e a atividade exercida pela
apelante. Do trabalho (fls. 29/33) consta:“Trata-se de um estabelecimento comercial,
segmento de logística e locação de espaços para empresas, classe de construção sólida,
dois pavimentos, 18 galpões, próprio há três anos e meio, 5 galpões alugados. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistoria, toda propriedade foi percorrida para, em conjunto com a equipe da portaria,
identificar as câmeras que perderam sinal. Junto à análise do monitor, foram
constatadas 19 câmeras sem sinal, sendo 3 Speed domes. Próximo à fachada, uma
Speed Dome perdeu a rotação, mas continua funcionando. O DVR Foi verificado, para
o caso de o dano ter sido somente a ele, ou às portas ou Fontes. A central de alarmes
acusa três erros de sinal. O elevador reclamado, em teste, se mostrou totalmente
inoperante. A empresa fabricante do elevador Thor foi acionada pela empresa
segurada, mas elas não possuem contrato entre si. Não foram identificados vestígios
inequívocos de queda de raio no perímetro do imóvel. Apenas uma câmera foi
desinstalada, e os demais bens retomados permanecem fixos em seu local de instalação.
O senhor Elias foi orientado a não descartar nenhum dos bens até a conclusão do
sinistro. Não foram recolhidos documentos. Em vistoria, o comunicado de sinistro foi
deixado com orientações de preenchimento. Foram fotografados CNH do segurado
senhor Elias e comprovante de endereço”. Consta ainda: “Para comprovação de
endereço recepcionamos comprovante de energia CPFL, nominal ao segurado e
descrevendo o endereço tal como na apólice, não gerando assim divergência. Foram-
nos informados que após um relâmpago durante uma forte chuva, ficaram inoperantes
os equipamentos de vigilância e o elevador. Aferimos danos no DVR, câmeras, erros de
sistema na central de alarme de incêndio e elevador inoperante. Nos comentários dos
itens do quadro de apuração estão em detalhes as informações de suas apurações. No
que tange a apuração, concluímos que do pleito/valores reclamados, sugerimos
indenização no valor de R$ 18.756,69, já deduzido POS de 10% no valor de R$
2.084,08, como previsto na apólice” (fls. 30).
Foram fotografados os equipamentos danificados (fls. 49/57).
Das fotos se percebe que as câmeras danificadas continuaram instaladas, mas sem
qualquer transmissão de sinal.
A apelada também juntou cópias dos laudos/orçamentos realizado
pelas empresas de assistência técnica (fls. 51/74). Dos orçamentos, há a descrição dos
bens danificados e os valores da peça e dos serviços. Houve referência nos orçamentos
que a queima dos aparelhos ocorreu por “descarga elétrica” (fls. 51/52, 56 e 60),
“danos elétricos” (fls. 61) e “descarga ou queda de energia, sobretensão ou variação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na rede elétrica” (fls. 62).
A descrição inicial do evento, somada à documentação
apresentada, faz com que se infira de forma estreme de dúvidas que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços desenvolvida pela apelante.
Relembre-se que a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e
o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária sobre os danos
causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina, conceituado como
“documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da
solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado
o que se deu no caso em
exame.
O fato de a análise interna feita pela apelante supostamente
indicar a inexistência qualquer ocorrência ou interrupção nas instalações da segurada na
data dos fatos, pelo óbvio, não é suficiente para considerar inexistente a relação de
causa e efeito.
A afirmação, aliás, não tem credibilidade.
A argumentação desenvolvida apenas faz parte do padrão das
defesas e dos recursos apresentados em casos assemelhados.
Tome-se como exemplo as razões desenvolvidas a fls. 238/239 na
apelação. Elas mostram, “data venia”, que são quase sempre estereotipadas as iniciais,
contestações e os recursos de lado a lado, reconheça-se nesses casos repetitivos de
indenização em regresso por conta de danos causados aos bens eletroeletrônicos das
seguradoras, tendo como causa algum evento proveniente da rede de distribuição de
energia elétrica das concessionárias.
Na passagem invocada foi dito: “Primeiramente, extremamente
relevante frisar que, conforme demonstrado na peça contestatória, os sistemas elétricos
que alimentam as residências dos segurados estavam em perfeitas condições, nas
datas informadas nos sinistros (fls. 123/124)... Ressalta-se, Excelências, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante produziu prova documental juntada no corpo da defesa, através da qual
comprova ter havido nenhum registro de oscilação de tensão na rede de energia
elétrica que abastece o imóvel dos segurados da Apelada, portanto, não houve falha na
prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em nexo causal. Nesse
ponto, inclusive, extremamente relevante reiterar que os sistemas da Companhia
captam todas as ocorrências na rede de energia, ainda que sua duração seja em
microssegundos. Assim, nem se diga que referidas telas são unilaterais e não
constituem força probante, pois, além de demonstrarem que não houve qualquer tipo de
falha/interrupção de energia, os registros sistêmicos são auditados pelo Órgão
Regulador (ANEEL) e certificados por órgãos credenciados, como por exemplo, o
certificado ISO9001, que certifica a qualidade das informações presentes no sistema”
(fls. 238/239).
Não há “segurados da apelada” no caso dos autos. Não há
“residências dos segurados”.
A segurada da apelada era uma empresa do ramo de logística,
tendo por atividade a locação de espaços comerciais
galpões. Os danos havidos
ocorreram nos equipamentos de segurança e em elevador instalados nas dependências
da segurada.
Como se aceitar a manifestação unilateral da apelante acima
referida, de que não houve registro de variação de energia, se ela sequer se refere
efetivamente à segurada que foi ressarcida pela apelada?
Esse, “data venia”, descuido com a análise pontual de cada caso
retira a força das afirmações feitas na linha da ora referida.
Por pertinente, consigno que a assertiva feita no parágrafo
anterior vale para os dois lados. Em muitos casos de minha relatoria, crítica semelhante
foi apresentada às seguradoras.
Porque as partes seguradoras e concessionárias de eletricidade
resolveram efetivamente judicializar essas questões de regresso, a generalidade tem
sido a tônica das manifestações. Contudo, a referência descuidada às situações que não
fazem parte do que se discute especificamente num e noutro processo retiram muito da
força da manifestação. É justamente o que ocorreu aqui. Não se pode falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“residências dos segurados” em caso que os danos atingiram mais de duas dezenas de
câmeras de segurança instaladas em construção comercial. Não se trata de mero erro
material, mas de demonstração que as manifestações são estereotipadas, sem o devido
cuidado quanto à análise pontual que necessariamente deve ser feita porque os casos
são diferentes uns dos outros.
É justamente essa necessária e detida análise pontual do caso que
foi feita, ao exame do recurso. Análise que embasa a conclusão de que aqui, nestes
autos, deve ser prestigiado o direito da seguradora ao reembolso.
Em suma, ficou comprovado o pagamento da indenização
securitária pela apelada. Ainda, a bem elaborada prova documental apresentada pela
apelada indicou a relação de causa e efeito entre os danos havidos nos equipamentos da
segurada e a prestação de serviços desenvolvida pela apelante. Tal prova tornou mais
sólida a verossímil narrativa inicial a respeito da existência de relação de causa e efeito
entre a atividade exercida pela apelante e os danos sofridos pela segurada. De resto,
apesar da abundante argumentação desenvolvida, a apelante deixou de apresentar
explicações técnicas razoáveis para a ocorrência do fenômeno havido nos autos a
danificação elétrica simultânea de dezenas de equipamentos. O que era fundamental
para que se criasse mínima dúvida no espírito do julgador sobre a efetiva existência de
relação de causa e efeito entre os danos havidos nos equipamentos eletroeletrônicos da
segurada da apelada e a atividade concedida que ela desenvolve. Por tudo, impunha-se o
acolhimento da pretensão regressiva, pelo que a r. sentença de procedência da ação
merece ser prestigiada.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 12% da base de cálculo estipulada na sentença. Considerada a
base de cálculo, trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.957
Apelação Cível no 1000331-98.2020.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: HDI Seguros S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso de apelação da ré.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatórias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A ideia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
A improcedência da pretensão e o provimento
ao recurso da ré inverte os ônus de sucumbência, a cargo
da autora as custas de despesas de reembolso, atualizadas
desde
os
desembolsos,
e
honorários
advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 3o,
inciso III, do novo CPC), em 20% do valor atualizado
da causa desde o ajuizamento.
O meu voto dá provimento ao recurso da ré.
CERQUEIRA LEITE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
13D0ACBC
16
20
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13D3D616
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000331-98.2020.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.